Tribunal: STJ
Processo: 5000353-94.2024.4.04.7200
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2796727 - SC(2024/0443661-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: N DE S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO NÃO
SE
ADMITE
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 315/STJ.
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54674816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/03/2026 17:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10452c8e-c09a-4772-ab7a-b5e9e4c00e2d

IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA54674816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/03/2026 17:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10452c8e-c09a-4772-ab7a-b5e9e4c00e2d

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2796727 - SC (2024/0443661-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: N DE S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO NÃO
SE
ADMITE
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 315/STJ.
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
regimental. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS
APREENDIDAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO NÃO SE ADMITE O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 315/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de incidente de restituição de bens apreendidos objetivando a
restituição de veículo automotivo apreendido. Na decisão o pedido foi indeferido. No Tribunal
, a decisão foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
a quo
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
Súmula n. 182/STJ.
pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da
"Não cabem embargos de
Súmula n. 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."
III - Outrossim, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio
em embargos de divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

IV - Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos
autos o inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
V - Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata
de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido:
AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Seção, DJe de 26.5.2023.
VI - Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 266,
VII - Agravo regimental improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

[...]
Nesta toada, observa-se da decisão que negou provimento ao agravo regimental, a
completa carência de fundamentação.
Ora, tal decisão é eminentemente omissa quanto a sua fundamentação, não passando de
uma breve e genérica alusão a uma decisão já vergastada
Portanto, em contemplo desacordo com o disposto pelo artigo 315, §2o, do Código de
Processo Penal, motivo que enseja a oposição dos presentes Embargos de Declaração.
[...]
Ademais, não poderá o i. julgador, em fórmulas pré-prontas e em pouquíssimas linhas,
aduzir que esta defesa não expôs ponto a ponto os julgados em contrassenso, quando o fez
devidamente, consoante o manejo minucioso dos autos – desde seu início.
Ato contínuo, de igual modo restou rechaçada a incidência dos entendimentos arguidos.
Isto porque, o apelo nobre interposto por esta Defesa Técnica foi absolutamente claro ao
esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Federal, tal como,
impugnou efetivamente os argumentos que deram amparo a inadmissão do reclamo.
[...]
Portanto, vê-se que a decisão é manifestamente omissa (genérica) e contraditória quanto
a sua fundamentação, ademais, em suas razões parafraseou que as impugnações foram
genéricas, mormente específicas - o que não ocorrera, visto que ponto a ponto fora rebatido
nas razões recursais, afastando, portanto, toda argumentação outrora usada pela e. Ministro
para não prover o Agravo pretérito.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
Súmula n. 182/STJ.
pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da
"Não cabem embargos de
Súmula n. 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Outrossim, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio
em embargos de divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende
Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.)
EAREsp n. 1.950.564/MS,
No mesmo sentido: AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o
inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata
de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido:
AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único
do
da
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 932,
art. 1.029,
estritamente formal."
A propósito:
[...]
Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266,

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
viabilidade de reforma do julgado. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/02/2026 09:58:10
Código de Controle do Documento: 5b5ba19b-2cb2-4c58-9f74-5e43d74e6d0f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.796.727 / SC
Número Registro: 2024/0443661-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003539420244047200
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : N DE S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N DE S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54656742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 44b730b2-d880-4d5e-837b-7093412fc2f3

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 44b730b2-d880-4d5e-837b-7093412fc2f3